Tribunal: TCU
Processo: 004.381/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maisa Eliane Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 994/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 004.381/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maisa Eliane Lima (XXX.282.131-XX). 1.2. Interessada: Maisa Eliane Lima (XXX.282.131-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marcus Vinicius Malta Segurado (22.517/OAB-GO), representando Maisa Eliane Lima. 1.9. Determinação: retificar a parte dispositiva do Acórdão 994/2024-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2181/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar, em consequência, o registro do ato de aposentadoria submetido a julgamento", leia-se: "dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2181/2022-TCU-Primeira Câmara , considerar legal e determinar, em consequência, o registro do ato de aposentadoria submetido a julgamento".